Tribunal: TJES
Processo: 5028732-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DEMORA NA ENTREGA DE FICHAS FINANCEIRAS PELO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 880/STJ. APLICAÇÃO RESTRITA A DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ 17/03/2016. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em 05/09/2022, relativo ao processo nº 0029152-08.2012.8.08.0024, em que se buscava a execução de título judicial transitado em julgado em 02/08/2016, com valor atualizado de R$ 66.442.711,35. O Estado do Espírito Santo apresentou impugnação, alegando prescrição quinquenal e, subsidiariamente, excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/08/2016, foi observado;

(ii) estabelecer se a demora na entrega das fichas financeiras pelo ente público ou a necessidade de prévia liquidação por arbitramento impedem a fluência do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em título judicial contra a Fazenda Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, contado do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 880 – REsp 1.336.026/PE) firmou que, após a Lei nº 10.444/2002, a juntada das fichas financeiras pelo ente público não é imprescindível para o acertamento da conta exequenda, presumindo-se corretos os cálculos apresentados pelo credor, inexistindo causa suspensiva da prescrição pela ausência desses documentos.

A modulação dos efeitos do Tema 880/STJ estabeleceu que, apenas para decisões transitadas em julgado até 17/03/2016, o prazo prescricional de cinco anos conta-se a partir de 30/06/2017. No caso concreto, o trânsito em julgado posterior (02/08/2016) afasta a aplicação da modulação.

Não há prova de que o título judicial estivesse sujeito à liquidação por arbitramento nem de conduta dolosa do Estado apta a suspender ou interromper a prescrição; ao contrário, o juízo de origem considerou suficiente a liquidação por simples cálculos, conforme art. 509, §2º, do CPC.

A demora na obtenção de fichas financeiras, ainda que real, não configura obstáculo jurídico intransponível ou comportamento torpe da Fazenda Pública, não havendo fundamento para afastar a prescrição quinquenal.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/09/2022, mais de cinco anos após o trânsito em julgado (02/08/2016), de modo que a pretensão executória encontra-se prescrita.

Quanto aos honorários de sucumbência, ausente impugnação específica e fundamentada, mantém-se a majoração para R$ 5.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, conforme Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF.

A modulação de efeitos do Tema 880/STJ aplica-se apenas às decisões transitadas em julgado até 17/03/2016.

A demora na entrega de fichas financeiras pelo ente público não suspende nem interrompe o prazo prescricional, sendo possível ao credor apresentar cálculos com base nos elementos disponíveis.

A necessidade de simples cálculos aritméticos não impede o início da contagem do prazo prescricional para a execução do título judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028732-63.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
interpost
a pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES
contra a decisão (id. 1
0215250
) proferida pelo
MM. Juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que, n
o
cumprimento de sentença

nº 5028732-63.2022.8.08.0024,
proposto em face do Estado do Espírito Santo, acolheu a prejudicial de mérito, julgou extinto o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta
o

apelante
que: (1) após o trânsito em julgado, o Sindicato promoveu diversas diligências para obter a documentação necessária à elaboração dos cálculos, especialmente as fichas financeiras; (2) a natureza da obrigação e a expressa determinação do acórdão de que o pagamento das férias não gozadas seria mediante arbitramento, em sede de liquidação, retira o caso da hipótese de “meros cálculos aritméticos”. Sendo a liquidação obrigatória, o título era ilíquido, e o prazo prescricional somente se iniciaria após a liquidação do julgado, em atenção ao princípio da
actio nata
; (3) a demora na liquidação não se deu por negligência do Sindicato, mas por “conduta intencional” e mora do Estado do Espírito Santo em fornecer a documentação completa, o que viola o princípio da boa-fé processual e impede que o devedor se beneficie de sua própria torpeza; (4) o Tema 880 do STJ não se aplica a obrigações que dependem de prévia liquidação, e que o prazo prescricional só poderia ser contado a partir da entrega dos documentos indispensáveis pelo Executado, sob pena de inviabilizar o cumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC (demonstrativo de débito atualizado); (5) a decisão do juiz, ao acolher a prescrição, desconsiderou a conduta do Estado, que não forneceu os documentos indispensáveis para a liquidação da sentença em tempo hábil. Tal comportamento configura uma violação ao princípio da boa-fé processual e ao dever de cooperação, previstos no Código de Processo Civil. A demora injustificável do Estado em fornecer a documentação necessária não pode ser utilizada como argumento para beneficiar-se da prescrição, pois isso configuraria uma afronta direta ao artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que visa justamente impedir que lesões ou ameaças a direitos fiquem sem a devida apreciação judicial; (6) a complexidade do cálculo, envolvendo 500 (quinhentos) substituídos, e os reiterados pedidos de dilação de prazo e fornecimento de fichas financeiras, reforçam a necessidade de uma interpretação que leve em conta as peculiaridades do caso concreto.

Requer
o
provimento do recurso para reformar a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do alegado excesso de execução.

Subsidiariamente, requer que o prazo prescricional seja contado a partir de 30/06/2017 (marco da modulação do Tema 880) e, ainda, que seja considerada a suspensão dos prazos de prescrição e decadência pela Lei nº 14.010/2020 – Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) e pela Lei n.º 13.979/2020 durante o período da pandemia da COVID-19, o que afastaria a prescrição, bem como requer a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id. 10215258) requerendo o desprovimento do recurso, reiterando a prescrição com base no Decreto 20.910/1932 e na jurisprudência do STJ (REsp 1.336.026/PE — Tema 880), sob fundamento de que a modulação do REsp não autoriza tratamento diferenciado no caso concreto.

É o relatório.

Em pauta para
julgamento
.

Providencie a Secretaria da Segunda Câmara Cível a retificação do polo passivo para que conste como apelado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Vitória, ES.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra doutor, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ TELVIO VALIM:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Eu gostaria antes de começar, fazer uma saudação ao senhor em nome da própria advocacia, a quem honra, honra, né? E o senhor sempre nos atendeu super bem, como Presidente, as demandas próprias da advocacia. Enfim, e vai fazer falta para esse Colegiado, para essa Turma, para o Tribunal de Justiça como um todo. E é unânime nas nossas conversas, enfim, a honradez, aquilo que o senhor representa para a Advocacia, no trato, enfim, na humanidade.

Então fica aqui o registro, em nome da Advocacia Capixaba, da qual eu represento nesse ato. A propósito da perda, de tudo aquilo que o senhor representa para a Justiça Capixaba.

Excelentíssimos senhores Desembargadores, Jorge Henrique Valle dos Santos, Raphael Americano Câmara, Heloísa Cariello, Fábio Clem de Oliveira, senhora Procuradora, servidores, colegas.

Esta é uma ação que mexe com o brio de qualquer advogado, nesse caso específico aqui.

Eu estou de uma certa forma emocionado, porque, nessa madrugada, veio a falecer o doutor Fernando Rodrigues Costa, que foi Presidente lá do Sindicato, foi Presidente do CRM, e quem me levou para lá há vinte e poucos anos atrás.
Faleceu nessa madrugada, traumatismo craniano, enfim, uma situação difícil, e essa noite foi uma noite que eu não dormi, muita agitação, gente ligando, enfim, uma situação difícil. Foi ele quem me deu a oportunidade de ser o advogado do Sindicato dos Médios do Estado do Espírito Santo.

Mas vamos à questão de mérito, a propósito da decisão ora recorrida.

Os senhores me permitam, eu vou ter que seguir o roteiro em função da noite mal dormida, certo?

Ao extinguir o cumprimento da sentença com fluxo do artigo 487, 6º do CPC, desconsiderou a natureza ilíquida do título, a complexidade objetiva da liquidação, a conduta protelatória do ente público, no caso Estado do Espírito Santo, a ausência de qualquer inércia do exequente, e os reflexos da pandemia Covid-19 sobre os prazos prescricionais, aplicando de modo mecânico, o tema 880 do STJ, em descompasso com o próprio desenvolvimento posterior da Jurisprudência.

Primeiro, a natureza ilíquida do título, complexidade objetiva da liquidação, e a necessidade prévia de liquidação por arbitramento.

O acórdão proferido na ação coletiva, reconheceu o direito de 520 médicos substituídos ao pagamento de férias não gozadas, férias acumuladas, FGTS e demais verbas rescisórias, determinando que a apuração do
quantum
se desse em sede de liquidação por arbitramento, diante da complexidade da matéria.

Não se trata, portanto, de uma simples atualização aritmética sobre a base já definida, mas de construção do próprio conteúdo econômico do título, com análise minuciosa de, múltiplos vínculos funcionais por substituídos, períodos distintos de contratação temporária, incidência de verbas e reflexos, e evolução remuneratória ao longo do tempo.

Este quadro foi expressamente reconhecido pela própria administração, ao responder com o ofício 4.011 de 2017, quando a SEGER informou ser inviável juntar de imediato as fichas financeiras de todos 518 substituídos, porque isso resultaria em cerca de 2.448 vínculos, com mais de 30 mil fichas financeiras.

Não bastasse a documentação inicialmente apresentada pelo Estado, mostrou-se manifestamente incompleta. E aí há um caso que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências no seguinte sentido.

Teve um momento que o Procurador apresentou um CD com a mídia, e aí eu peguei aquele volume todo de processo e levei ao contador. Mais adiante, o contador abriu a mídia e só tinha quatro médicos ali representados.

Ou seja, impossível de se fazer os cálculos, a propósito disso, tivemos que voltar. E nessas idas e vindas foram meses, e o que forçou o Sindicato em sucessivos requerimentos para complementação das informações, e prorrogação de prazo para conclusão dos cálculos.

À luz do artigo 509, inciso I do CPC, e da orientação firmada pelo STJ em sede de embargos de divergência, segundo a qual a liquidação integra, na prática, o próprio processo de conhecimento, e o prazo prescricional só se inicia após o aperfeiçoamento do título, quando também se torna líquido.

É evidente que, enquanto não concluída a liquidação obrigatória, não há que se falar em início de contagem da prescrição executória.

Em outras palavras, o título após o trânsito em julgado, em 2016, era certo e exigível, mas não era líquido, faltando requisito essencial para o exercício da pretensão executiva.

Imputar ao credor a responsabilidade por essa ausência de liquidez, quanto o próprio Estado não forneceu a documentação mínima necessária, implica em inverter a lógica de proteção dos Jurisdicionados, e esvaziar o conteúdo prático da liquidação por arbitramento. E da ausência absoluta da inércia do exequente, o histórico cronológico das diligências.

Longe de qualquer desídia, o que nos autos revela, é o rastro contínuo de diligência do Sindicato desde o trânsito em julgado, certidão de folhas 1655, de 12 de agosto de 2016, contrastando com a reiterada resistência e omissões do Estado em fornecer as fichas financeiras.

Logo após o trânsito em julgado, em 19 de setembro de 2016, o Sindicato requereu o fornecimento das fichas financeiras, e a realização de perícia contábil.

Em 19 de maio de 2017, veja aí como que o prazo vai ainda mais pela quantidade de serviços que existem, de processo nas Varas da Fazenda Pública, que é conhecido de Vossas Excelências.

O Juiz determinou ao Estado a apresentação das fichas, artigo 524, parágrafo 3º do CPC, e indeferiu desde logo a perícia.

Em 25 de julho de 2017, a SEGER admitiu a dificuldade de fornecer toda a massa de dados, mais de 30 mil fichas.

E a outra questão também é que eles não tinham lá, existia uma situação entre o IESP, a Secretaria de Saúde e a SEGER. Esses dados, eles não ficavam concentrados em um único local.

Em 2018, o Sindicato informou ao Juízo que havia apenas quatro fichas de quatro médicos, ou seja, colocando lá 514 outros médicos para fazer esses cálculos, e seguir os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para cálculos, justamente em razão do volume documental, e da demora estatal em cumprir as ordens de apresentação das fichas financeiras, culminando, enfim, com a juntada dos cálculos em julho de 2022.

Esse histórico, meticulosamente reproduzido na Apelação, e eu fiz essa montagem aí para que Vossas Excelências tivessem acesso, e pudessem verificar todo o histórico de forma cronológica, afasta por completo qualquer imputação de inércia ao Sindicato.

A única conduta coerente com os fatos, é reconhecer que o exequente fez tudo o que estava ao seu alcance, para impulsionar o feito, enquanto o Estado retardou a entrega de documento indispensável e, ao final, pretendeu transformar esta mora, em vantagem processual, invocando a prescrição.

Daí a incidência direta, do princípio que não se pode o devedor valer-se da própria torpeza consistente em descumprir ordem judicial de exibição de documento, para pleitear a prescrição da pretensão executória.

E, a propósito do tema 880 do STJ, da modulação dos efeitos da peculiaridade do caso concreto, a sentença recorrida apoiou-se exclusivamente no tema 880, limitando-se a afirmar que, desde a Lei nº 10.444, de 2002, a demora na juntada das fichas financeiras, não suspende, nem interrompe prescrição.

Entretanto, a própria sessão do STJ, ao julgar Embargos de Declaração, no RESP 1.000.336 de Pernambuco, procedeu à modulação dos efeitos da tese, fixando que, para as decisões transitadas até 17 de março de 2016, que dependesse da entrega de documentos ou fichas financeiras, o prazo prescricional de cinco anos, se contaria a partir de 30 de junho de 1917.

Na verdade, o trânsito em julgado do presente caso ocorreu em 2 de agosto de 2016, isto é, após o marco de 17 de março de 2016.

Todavia, as razões que levaram à modulação, que é a proteção da confiança, segurança jurídica. e impossibilidade de surpresa às partes, que está lá no artigo 927, § 3º e 4º do CPC, também se projetam sobre a hipótese como dos autos, em que o título é ilíquido, com liquidação notoriamente complexa.

A execução não poderia ser proposta sem a documentação sobre a guarda exclusiva do devedor, no caso, o Estado do Espírito Santo.

O credor atuou constantemente para obter esses documentos, e o devedor resistiu reiteradamente à sua exibição.

A jurisprudência recente vem justamente distinguindo os casos em que o tema 880 incide de forma plena daqueles que, por depender a liquidação de demonstração complexa, ou de conduta colaborativa do devedor, não se pode reputar iniciada a prescrição antes da efetiva possibilidade de liquidação.

E, nesta ótica, não é juridicamente aceitável afirmar que, já em 2016, o Sindicato poderia liquidar e executar a sentença sem o acesso às fichas financeiras e demais documentos oficiais, sobretudo quando o próprio Estado, reconhecia a magnitude e a dificuldade de reunião desses dados, notadamente pela condução do Magistrado de Piso em deferir a perícia contábil, e o impacto da pandemia COVID-19 na contagem do prazo prescricional.

Ainda que se admitisse, por amor ao debate, o marco de 30 de junho de 2017 como termo inicial do prazo quinquenal, em leitura analógica da modulação, o fato é que o período de pandemia da COVID-19 produziu reflexos inevitáveis sobre os prazos prescricionais, especialmente em execuções que dependiam de, acesso a repartições públicas e órgãos responsáveis por fichas e assentamentos funcionais, análise física e volumosa de documentação e atuação presencial para obtenção e conferência de dados.

A Lei nº 14.010, de 2020, ao tratar de forma expressa da suspensão de prazos prescricionais e decadenciais, bem como as normas excepcionais editadas no âmbito do Poder Judiciário e da Administração Estadual durante o estado de calamidade, impõe uma leitura sistemática que não permita a contagem linear, e ininterrupta do prazo entre 2017 e 2022, como fez a sentença.

O resultado prático dessa omissão é evidente.

Se, de um lado, a pandemia restringiu severamente a atuação da advocacia privada e o acesso aos órgãos públicos, de outro, pretende-se desconsiderar esse cenário e imputar ao credor a responsabilidade integral pelo lapso temporal, em frontal ofensa aos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que exige que o julgador considere os fins sociais da norma e as consequências práticas das decisões.

Os próprios Tribunais vêm reconhecendo em hipóteses e análogos, que a coincidência do termo final da prescrição com os períodos de suspensão de atendimento presencial e de prazos processuais, notadamente em processos físicos, é o caso, ou que dependam de autos físicos e documentos não digitalizados, autoriza o afastamento da prescrição, justamente para não sacrificar o direito material em razão da impossibilidade fática de atuação do credor.

E aí vem uma outra situação, Excelência, que é a questão da boa-fé, da cooperação processual e do acesso à justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor, o tempo de Vossa Excelência está terminando.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ TELVIO VALIM:-

Já estou terminando, Excelência.

Ao manter a extinção do cumprimento de sentença por prescrição, sem levar em conta a mora do Estado da entrega dos documentos, a complexidade da liquidação, e a contingência excepcionais da pandemia, a decisão de Primeiro Grau esvazia o princípio da boa-fé, e da cooperação processual, pois permite ao devedor descumprir ordens de expedição, e depois lucrar com o próprio descumprimento.

Viola o artigo 5º, inciso 35º da Constituição Federal, ao impedir que o direito reconhecido em ação coletiva após décadas de tramitação, seja efetivamente satisfeito, e ofende o princípio da efetividade da tutela jurisdicional do artigo 4º CPC que assegura as partes ou direito a solução integral de mérito. incluído a entrega concreta da prestação devida.

E por esses argumentos todos, que esperam o apelante a reforma da decisão.

E por ser medida da mais inteira justiça, é o que se requer nessa tarde, senhor Presidente e demais pares. É o que se requer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

A contagem do prazo prescricional para a execução fundada em título judicial segue, como regra, o disposto no Decreto nº 20.910/1932 (prescrição quinquenal, contado do ato ou fato que lhe deu origem) e na Súmula 150 do STF (prazo da execução coincide com o prazo da ação de conhecimento).

Este é o entendimento firmado pelo C. STJ e por este E. tribunal de Justiça:

“
[...]em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.[...]”

(AgInt no REsp n. 1.990.498/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TRANSCURSO – CÁLCULO ARITMÉTICO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O lapso prescricional incidente nas demandas satisfativas deve observar o mesmo prazo prescricional atinente aos processos de conhecimento que, em se tratando de ação executiva contra a Fazenda Pública, será quinquenal. Inteligência do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150, do STF.

2. Restando evidente que entre o trânsito em julgado do feito e o início do cumprimento de sentença transcorreu mais de 5 (cinco) anos, resta evidente o implemento do prazo da prescrição intercorrente para o manejo da medida satisfativa. Precedente do STJ.

3. Demonstrado que a hipótese dos autos demanda, apenas, a realização de cálculo aritmético, nem se cogita que o procedimento de liquidação seria capaz de obstar o curso do prazo prescricional. Inteligência do art. 509, § 1º, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0025800-23.2004.8.08.0024, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

Acresça-se que em matéria de execuções contra Fazenda Pública o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1.336.026/PE — Tema 880), interpretou a modificação introduzida pela Lei nº 10.444/2002 (e normas correlatas) proclamando que quando a apuração do quantum houver se reduzido a meros cálculos, não subsiste a necessidade de fase liquidatória impeditiva da propositura da execução.

E caso as fichas financeiras não sejam apresentadas, presume-se correta a conta feita pelo credor, não sendo necessária a juntada dos documentos para a demanda executiva. Em consequência, a demora do ente público em fornecer fichas financeiras, por si só, não suspende o prazo prescricional.

Assim, atrasos na entrega da documentação necessária para apuração, por parte do ente público, não serão considerados conforme o Tema 880 do STJ, que teve seus efeitos modulados:

(...)

9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos: “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF”.

10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.)

A modulação dos efeitos do Tema 880 assentou que
para decisões transitadas em julgado até 17/03/2016
, quando os autos dependessem da juntada de fichas financeiras o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução contaria a partir de
30/06/2017

(data da modulação), evitando, assim, perdas injustas em face da alteração legislativa/jurisprudencial. Todavia, a modulação
não alcança

decisão cujo trânsito em julgado ocorreu
após

17/03/2016
, caso em que o termo inicial permanece contado do trânsito em julgado.

Na hipótese, em 05/09/2022 o Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo requereu (id. 10215172) o cumprimento de sentença para os 500 (quinhentos) substituídos indicados no processo nº 0029152-08.2012.8.08.0024 e apresentou os valores atualizados a partir da data da citação (01/10/2012) até 30/06/2022, no montante de R$ 66.442.711,35 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos).

O Estado apresentou impugnação à execução (id. 10215225) e arguiu a prescrição quinquenal e, subsidiariamente, o excesso de execução.

O trânsito em julgado da sentença executada ocorreu em
02/08/2016
(id. 10215198 – fl. 1655) e que o cumprimento de sentença foi proposto apenas em
05/09/2022
, portanto, o trânsito em julgado foi posterior a
17/03/2016,

fora, portanto, do alcance da modulação da tese fixada no Tema 880.

Como antes registrado, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a tese fixada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880), a demora na apresentação de fichas financeiras pelo ente público não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição, pois, desde a alteração promovida pela Lei n.º 10.444/2002, é possível ao credor apresentar os cálculos com base nos elementos de que dispõe, presumindo-se corretos na hipótese de inércia da Fazenda Pública.

E não procede a alegação de necessidade de liquidação por arbitramento. As decisões proferidas nos autos revelam que o Juízo de 1º Grau reputou possível a liquidação por simples cálculos, tendo inclusive determinado ao exequente a apresentação da memória discriminada do crédito, culminando por indeferir a produção de prova pericial em diversos momentos, fixou e dilatou prazos para o exequente manifestar-se e apresentar cálculos (id. 10215206 – fls.1480/1485/1499/1509).

Decisões tomadas no curso da instrução indicam a possibilidade — e até a exigência — de que o exequente apresentasse a memória de cálculo, nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC, sob o fundamento de que a apuração do crédito poderia ser feita por cálculos aritméticos, sem necessidade de prova pericial (id. 10215198 – fl. 1660 e id. 10215204 – fl. 1888).

Não há dúvida de que na hipótese em que o ente público propositalmente omita documentos após requisição judicial, haveria forte argumento em favor do exequente, mas tal alegação exige prova efetiva da conduta dolosa ou de manipulação do prazo pelo ente público.

Contudo, não há prova da suposta conduta protelatória do Estado. E a dificuldade na obtenção de documentos, ainda que real, não configura comportamento doloso apto a afastar a prescrição.

É o que orienta a jurisprudência do STJ que tem decidido, reiteradamente, que o princípio da efetividade da jurisdição não autoriza afastar o prazo prescricional previsto em lei, salvo comprovado obstáculo jurídico intransponível, que não ocorreu na hipótese.

Há registro nos autos de que o Estado apresentou fichas financeiras (id. 10215198 a id. 10215203 – fl. 1662/1876v) e que houve tratativas longas relativas ao modo de apresentação (volume de fichas, complexidade, necessidade de mídia editável etc.). Todavia, a simples dificuldade de obtenção de documentos — mesmo que real e onerosa — não se confunde com conduta voluntária apta a interromper ou suspender a prescrição.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a suspensão do prazo quando o entrave decorre de demora na juntada de fichas financeiras pelo Poder Público, especialmente após as modificações trazidas pela Lei nº 10.444/2002.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DAS FICHAS FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA N. 880/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II – A Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880), firmou orientação segundo a qual, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo sucedido pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º (Lei n. 11.232/2005), todos do Código de Processo Civil de 1973, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros não é mais imprescindível para o acertamento dos cálculos, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal.

III – Em 08.11.2017, o mesmo órgão julgador, no julgamento de Embargos de Declaração no mencionado paradigma firmou a seguinte tese: “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado na vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF”.

IV – Modulação de efeitos a partir de 30.06.2017: “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para a propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.

V – Aplicação dos efeitos modulatórios, independentemente de ter a execução sido proposta antes ou após 30.06.2017. Precedentes.

VI – No caso, extrai-se do acórdão recorrido que a decisão exequenda transitou em julgado em 16.10.2000 (fl. 433e), ou seja, antes de 17.03.2016 (término da vigência do Código de Processo Civil de 1973), devendo-se contar o prazo prescricional a partir de 30.06.2017 (sexta-feira), em razão da modulação dos efeitos do acórdão paradigma, vindo a expirar em 03.07.2022.

VII – Considerando que a execução foi protocolada em 06.09.2001 (fl. 433e), merece reforma o acórdão recorrido, no qual se reconheceu a ocorrência da prescrição.

VIII – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IX – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

X – Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp: 1566743 PR 2015/0288323-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Destarte, não há respaldo legal apto a deslocar o termo inicial da prescrição para momento posterior, nem prova idônea de que o Estado praticou ato de torpeza capaz de suspender/impedir a contagem do prazo prescricional, nos termos afastados pela jurisprudência repetitiva do STJ (Tema 880).

E o lapso prescricional incidente nas demandas satisfativas deve observar o mesmo prazo prescricional atinente aos processos de conhecimento que, em se tratando de ação executiva contra a Fazenda Pública, será quinquenal.

Esclareça-se, por outro lado, que não há no recurso impugnação suficientemente fundamentada que justifique a redução dos honorários de sucumbência fixados na decisão recorrida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, cumprimentando o ilustre advogado, respeitosamente, peço vista dos autos

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de apelação interposta em razão da extinção promovida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória relativamente ao cumprimento de sentença nº 5028732-63.2022.8.08.0024, proposto por Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES em face do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de prescrição.

O ínclito Relator Des. Fabio Clem de Oliveira votou pelo desprovimento do recurso, sendo essa também a posição a que me filio.

Como bem destacado no voto, o trânsito em julgado da sentença executada ocorreu em 08/2016 e o cumprimento de sentença foi proposto em 2022, não se aplicando ao caso a modulação de efeitos disciplinada pelo STJ ao julgar o Tema 880, onde se concluiu que:

“
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973,
não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada
, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. [...]

A existência de processos com grande número de substituídos não se revela justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente
. As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção.

[...]

Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que,
para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973)

e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação),
o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
”
(EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.).

Considerando que “a Lei 14.010/2020, que institui normas transitórias para regular relações de Direito Privado durante a pandemia da COVID-19, não se aplica às relações de Direito Público, consoante prevê o seu art. 1º” (STJ, AgInt no REsp n. 2.171.563/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 18/12/2025), tendo transcorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado do título judicial objeto do presente cumprimento e a deflagração deste, resulta acertada a prescrição reconhecida nos autos com fulcro no Decreto nº 20.910/1932.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão ID 10215250 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença nº 5028732-63.2022.8.08.0024, proposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu a prejudicial de mérito, julgou extinto o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o julgamento nesta colenda Segunda Câmara Cível, o Eminente Desembargador Relator Fabio Clem de Oliveira proferiu judicioso voto no sentido de desprovimento do recurso.

Fundamentou seu posicionamento na premissa de que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 02/08/2016, enquanto o requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em

05/09/2022. Assim, por ter transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, e não se aplicando a modulação de efeitos do Tema 880 do STJ ao caso concreto, o Relator manteve o reconhecimento da prescrição.

Em seguida, o ilustre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou integralmente o voto da relatoria. Destacou que o ônus de aparelhar a execução recai sobre a parte exequente e que a demora na obtenção de fichas financeiras não suspende o prazo prescricional. Pontuou, ainda, a inaplicabilidade da suspensão de prazos da Lei nº 14.010/2020 às relações de Direito Público.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados pelos pares, pedi vista para melhor refletir sobre a incidência das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

A controvérsia cinge-se a verificar se a demora no fornecimento de documentos (fichas financeiras) pela Fazenda Pública possui o condão de suspender ou interromper o prazo para o ajuizamento da execução.

Como regra, a prescrição das ações e execuções contra a Fazenda Pública é quinquenal, regida pelo Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, a qual dispõe que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"

O cerne da questão foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 880

(REsp 1.336.026/PE). A tese firmada,
ipsis litteris
, estabelece:

"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF." (grifo nosso)

Conforme se extrai do precedente vinculante, a eventual inércia do ente público no fornecimento de dados não impede o início do cumprimento de sentença, uma vez que o exequente pode apresentar memória discriminada baseada nos elementos de que dispõe ou que pode obter administrativamente.

O Col. Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da referida tese nos seguintes termos:

"[...] para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017."

Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 02/08/2016. Verifica-se, portanto, que o marco temporal é posterior

a 17/03/2016, o que afasta a aplicação da regra de modulação que permitiria a contagem do prazo a partir de 2017.

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos foi a data do trânsito em julgado (02/08/2016), expirando o direito de agir em agosto de 2021. Tendo o apelante ingressado com o cumprimento de sentença apenas em setembro de 2022, a prescrição é inequívoca.

Como bem pontuado pelo E. Relator,
“
não há prova da suposta conduta protelatória do Estado. E a dificuldade na obtenção de documentos, ainda que real, não configura comportamento doloso apto a afastar a prescrição.”

Ante o exposto, e em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, ACOMPANHO integralmente o voto do E. Relator para conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

mantendo a r. decisão de ID 10215250 que
acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto este cumprimento de sentença, na forma do art. 487 I do CPC.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
5028732-63.2022.8.08.0024

A
PEL
ANTE:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
SIMES

A
PEL
ADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
A contagem do prazo prescricional para a execução fundada em título judicial segue, como regra, o disposto no Decreto nº 20.910/1932 (
prescrição
quinquenal, contado do ato ou fato que lhe deu origem) e na Súmula 150 do STF (prazo da execução coincide com o prazo da ação de conhecimento).

Este
é o entendimento firmado pelo C. STJ e por este E. tribunal de Justiça:

“
[...]em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.[...]”

(AgInt no REsp n. 1.990.498/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TRANSCURSO – CÁLCULO ARITMÉTICO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O lapso prescricional incidente nas demandas satisfativas deve observar o mesmo prazo prescricional atinente aos processos de conhecimento que, em se tratando de ação executiva contra a Fazenda Pública, será quinquenal. Inteligência do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150, do STF.

2. Restando evidente que entre o trânsito em julgado do feito e o início do cumprimento de sentença transcorreu mais de 5 (cinco) anos, resta evidente o implemento do prazo da prescrição intercorrente para o manejo da medida satisfativa. Precedente do STJ.

3. Demonstrado que a hipótese dos autos demanda, apenas, a realização de cálculo aritmético, nem se cogita que o procedimento de liquidação seria capaz de obstar o curso do prazo prescricional. Inteligência do art. 509, § 1º, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0025800-23.2004.8.08.0024, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

Acresça-se que e
m matéria de execuções contra Fazenda Pública o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1.336.026/PE — Tema 880), interpretou a modificação introduzida pela Lei nº 10.444/2002 (e normas correlatas)
proclamando
que quando a apuração do quantum houver se reduzido a meros cálculos, não subsiste a necessidade de fase liquidatória impeditiva da propositura da execução.

E c
aso as fichas financeiras não sejam apresentadas, presume-se correta a conta feita pelo credor, não sendo necessária a juntada dos documentos para a demanda executiva. Em consequência, a demora do ente público em fornecer fichas financeiras, por si só, não suspende o prazo prescricional.

Assim, atrasos na entrega da documentação necessária para apuração, por parte do ente público, não serão considerados conforme o Tema 880 do STJ, que teve seus efeitos modulados:

(...)

9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos: “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF”.

10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.)

A modulação dos efeitos do
Tema 880
assentou que

para decisões transitadas em julgado até 17/03/2016
, quando os autos dependessem da juntada de fichas financeiras o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução contaria a partir de
30/06/2017
(data da modulação), evitando, assim, perdas injustas em face da alteração legislativa/jurisprudencial. Todavia, a modulação
não alcança
decis
ão
cujo trânsito em julgado ocorreu
após

17/03/2016
, caso em que o termo inicial permanece contado do trânsito em julgado.

N
a hipótese
,
em 05/09/2022
o Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo
requereu
(
id. 10215172
)

o cumprimento de sentença
para os
500 (quinhentos) substituídos
indicados n
o processo nº 0029152-08.2012.8.08.0024 e apresentou os valores atualizados a partir da data da
citação
(
01/10/2012
)
até 30/06/2022,
no montante de R$ 66.442.711,35 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos).

O Estado apresentou impugnação à execução (id. 10215225) e arguiu a prescrição quinquenal e, subsidiariamente, o excesso de execução.

O

trânsito
em julgado
da sentença executada ocorreu
em

02/08/2016
(id. 10215198 – fl. 1655)

e
que
o cumprimento de sentença foi
proposto
apenas em
05/09/2022
,
portanto,
o trânsito
em julgado
foi
posterior a
17/03/2016,
fora,
portanto,
do alcance da modulação
da tese fixada no
Tema 880.

Como antes registrado, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a tese fixada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880), a demora na apresentação de fichas financeiras pelo ente público não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição, pois, desde a alteração promovida pela Lei n.º 10.444/2002, é possível ao credor apresentar os cálculos com base nos elementos de que dispõe, presumindo-se corretos na hipótese de inércia da Fazenda Pública.

E

não procede a alegação de necessidade de liquidação por arbitramento.
A
s decisões proferidas nos autos revelam que o
J
uízo de
1º Grau
reputou possível a liquidação por simples cálculos, tendo inclusive determinado ao exequente a apresentação da memória discriminada do crédito, culminando por indeferir a produção de prova pericial
em diversos momentos, fixou
e dilatou
prazos para o exequente manifestar-se e apresentar cálculos (
id. 10215206 – fls.1480/1485/1499/1509
).

Decisões tomadas no curso da instrução indicam a possibilidade — e até a exigência — de que o exequente apresentasse a memória de cálculo, nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC, sob o fundamento de que a apuração do crédito poderia ser feita por cálculos aritméticos, sem necessidade de prova pericial (id. 10215198 – fl. 1660 e id. 10215204 – fl. 1888).

Não há dúvida de que na hipótese em que o ente público propositalmente omita documentos após requisição judicial, haveria forte argumento em favor do exequente, mas tal alegação exige prova efetiva da conduta dolosa ou de manipulação do prazo pelo ente público.

Contudo, não há prova da suposta conduta protelatória do Estado. E a dificuldade na obtenção de documentos, ainda que real, não configura comportamento doloso apto a afastar a prescrição.

É o que orienta a jurisprudência do STJ que tem decidido, reiteradamente, que o princípio da efetividade da jurisdição não autoriza afastar o prazo prescricional previsto em lei, salvo comprovado obstáculo jurídico intransponível, que não ocorreu na hipótese.

H
á registro nos autos de que o Estado apresentou fichas financeiras (id. 10215198 a id. 10215203 – fl. 1662/1876v) e que houve tratativas longas relativas ao modo de apresentação (volume de fichas, complexidade, necessidade de mídia editável etc.). Todavia, a simples dificuldade de obtenção de documentos — mesmo que real e onerosa — não se confunde com conduta voluntária apta a interromper ou suspender a prescrição.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a suspensão do prazo quando o entrave decorre de demora na juntada de fichas financeiras pelo Poder Público, especialmente após as modificações trazidas pela Lei nº 10.444/2002.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DAS FICHAS FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA N. 880/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II – A Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880), firmou orientação segundo a qual, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo sucedido pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º (Lei n. 11.232/2005), todos do Código de Processo Civil de 1973, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros não é mais imprescindível para o acertamento dos cálculos, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal.

III – Em 08.11.2017, o mesmo órgão julgador, no julgamento de Embargos de Declaração no mencionado paradigma firmou a seguinte tese: “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado na vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF”.

IV – Modulação de efeitos a partir de 30.06.2017: “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para a propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.

V – Aplicação dos efeitos modulatórios, independentemente de ter a execução sido proposta antes ou após 30.06.2017. Precedentes.

VI – No caso, extrai-se do acórdão recorrido que a decisão exequenda transitou em julgado em 16.10.2000 (fl. 433e), ou seja, antes de 17.03.2016 (término da vigência do Código de Processo Civil de 1973), devendo-se contar o prazo prescricional a partir de 30.06.2017 (sexta-feira), em razão da modulação dos efeitos do acórdão paradigma, vindo a expirar em 03.07.2022.

VII – Considerando que a execução foi protocolada em 06.09.2001 (fl. 433e), merece reforma o acórdão recorrido, no qual se reconheceu a ocorrência da prescrição.

VIII – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IX – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

X – Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp: 1566743 PR 2015/0288323-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Destarte, não há respaldo legal apto a deslocar o termo inicial da prescrição para momento posterior, nem prova idônea de que o Estado praticou ato de torpeza capaz de suspender/impedir a contagem do prazo prescricional, nos termos afastados pela jurisprudência repetitiva do STJ (Tema 880).

E o lapso prescricional incidente nas demandas satisfativas deve observar o mesmo prazo prescricional atinente aos processos de conhecimento que, em se tratando de ação executiva contra a Fazenda Pública, será quinquenal.

Esclareça-se, por outro lado, que não há no recurso impugnação suficientemente fundamentada que justifique a redução dos honorários de sucumbência fixados na decisão recorrida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, e
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VOGAL

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão ID 10215250 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença nº 5028732-63.2022.8.08.0024, proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a prejudicial de mérito, julgou extinto o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o julgamento nesta colenda Segunda Câmara Cível, o Eminente Desembargador Relator Fabio Clem de Oliveira proferiu judicioso voto no sentido de desprovimento do recurso.

Fundamentou seu posicionamento na premissa de que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em
02/08/2016
, enquanto o requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em
05/09/2022
. Assim, por ter transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, e não se aplicando a modulação de efeitos do Tema 880 do STJ ao caso concreto, o Relator manteve o reconhecimento da prescrição.

Em seguida, o ilustre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou integralmente o voto da relatoria. Destacou que o ônus de aparelhar a execução recai sobre a parte exequente e que a demora na obtenção de fichas financeiras não suspende o prazo prescricional. Pontuou, ainda, a inaplicabilidade da suspensão de prazos da Lei nº 14.010/2020 às relações de Direito Público.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados pelos pares, pedi vista para melhor refletir sobre a incidência das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

A controvérsia cinge-se a verificar se a demora no fornecimento de documentos (fichas financeiras) pela Fazenda Pública possui o condão de suspender ou interromper o prazo para o ajuizamento da execução.

Como regra, a prescrição das ações e execuções contra a Fazenda Pública é quinquenal, regida pelo Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, a qual dispõe que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"

O cerne da questão foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 880
(REsp 1.336.026/PE). A tese firmada,
ipsis litteris
, estabelece:

"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e
para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF
." (grifo nosso)

Conforme se extrai do precedente vinculante, a eventual inércia do ente público no fornecimento de dados não impede o início do cumprimento de sentença, uma vez que o exequente pode apresentar memória discriminada baseada nos elementos de que dispõe ou que pode obter administrativamente.

O Col. Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da referida tese nos seguintes termos:

"[...] para as decisões
transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017."

Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em
02/08/2016
. Verifica-se, portanto, que o marco temporal é
posterior
a 17/03/2016, o que afasta a aplicação da regra de modulação que permitiria a contagem do prazo a partir de 2017.

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos foi a data do trânsito em julgado (02/08/2016), expirando o direito de agir em agosto de 2021. Tendo o apelante ingressado com o cumprimento de sentença apenas em setembro de 2022, a prescrição é inequívoca.

Como bem pontuado pelo E. Relator,
“não há prova da suposta conduta protelatória do Estado. E a dificuldade na obtenção de documentos, ainda que real, não configura comportamento doloso apto a afastar a prescrição.”

Ante o exposto, e em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
ACOMPANHO
integralmente o voto do E. Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. decisão de ID 10215250 que
acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto este cumprimento de sentença, na forma do art. 487 I do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº 5028732-63.2022.8.08.0024

A
PEL
ANTE:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SIMES

A
PEL
ADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de apelação interposta em razão da extinção promovida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória relativamente ao cumprimento de sentença nº 5028732-63.2022.8.08.0024, proposto por Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES em face do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de prescrição.

O ínclito Relator Des. Fabio Clem de Oliveira votou pelo desprovimento do recurso, sendo essa também a posição a que me filio.

Como bem destacado no voto, o trânsito em julgado da sentença executada ocorreu em 08/2016 e o cumprimento de sentença foi proposto em 2022, não se aplicando ao caso a modulação de efeitos disciplinada pelo STJ ao julgar o Tema 880, onde se concluiu que:

“A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973,
não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada
, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. [...]

A existência de processos com grande número de substituídos não se revela justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente
. As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção.
[...]

Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que,
para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973)
e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação),
o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
” (EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018).

Considerando que “a Lei 14.010/2020, que institui normas transitórias para regular relações de Direito Privado durante a pandemia da COVID-19, não se aplica às relações de Direito Público, consoante prevê o seu art. 1º” (STJ, AgInt no REsp n. 2.171.563/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 18/12/2025), tendo transcorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado do título judicial objeto do presente cumprimento e a deflagração deste, resulta acertada a prescrição reconhecida nos autos com fulcro no Decreto nº 20.910/1932.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS